Tribunal: TJSP
Processo: 1061314-94.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1061314-
94.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDREA KARLA
CRIGORIO JANUARIO (JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDIO LEANDRO JANUARIO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PONTIFICIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061314-94.2018.8.26.0002 -Voto no 37.276
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTES: ANDREA KARLA CRIGÓRIO JANUÁRIO e CLÁUDIO
LEANDRO JANUÁRIO (executados, embargantes)
APELADA: FUNDAÇÃO SÃO PAULO (exequente, embargada)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FERNANDA SOARES FIALDINI
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado. Execução de
título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão terminativa
(artigo 485, I, do Código de Processo Civil). Apelo de executados,
embargantes. Provido, reconduzindo-se o procedimento.
VOTO No 37.276
RELATÓRIO
Execução por quantia certa (instrumento de confissão de
dívida, consolidando valores de mensalidades de ensino privado), embargos à
execução, com decisão terminativa, invocando a norma do artigo 485, I, do
Código de Processo Civil (fls. 91/92), apelam executados, embargantes, batendo-
se pela retomada do procedimento.
Resposta recursal, a fls. 112/132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061314-94.2018.8.26.0002 -Voto no 37.276
3
FUNDAMENTAÇÃO
Não houve precisa indicação de documentos, que caberia
agregar à inicial dos embargos, e, já agora, ao que consta, devidamente supridos
(fls. 106/109).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na instância da causa.
CARLOS RUSSO
Relator